Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-14.2022.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-14.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, MARCIO XAVIER QUINTINO

APELADO: ANTONIO NEILTON DA CUNHA COSTA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORAIS CERQUEIRA, DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA “TAXA LEGAL”.
O
CORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DELIMITADO APENAS NO RELATÓRIO. ACOLHIMENTO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REGIME DE ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO QUE APÓS SANADA NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000499-14.2022.8.05.0048
, em que figuram como embargante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e outros e como embargada
ANTONIO NEILTON DA CUNHA COSTA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE
os Embargos Declaratórios opostos por
ALLIANS SEGUROS S/A
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta